Tribunal: TJSP
Processo: 1003395-69.2016.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA NO RECEBIMENTO DAS CHAVES - TERMO FINAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - ENCERRAMENTO COM A FORMAL ENTREGA DAS CHAVES – MATERIA RESTANTE MERAMENTE INFRINGENTE - - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003395-69.2016.8.26.0568/50000, da Comarca de São João da Boa
Vista, em que são embargantes HELENA TORATTI PEREZ, DANIEL
HELIO PERES JUNIOR, SIMONE PERES CAPOBIANCO e SILVIA
MARIA PERES GOMES, é embargado PERES DIESEL VEICULOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram parcialmente os embargos. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003395-69.2016.8.26.0568/50000 -Voto no
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1003395-69.2016.8.26.0568/50000
EMBARGANTE: HELENA TORATTI PERES
EMBARGADO: PERES DIESEL VEÍCULOS S/A E OUTROS
ORIGEM: COMARCA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - 1a
VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.247
EMBARGOS DECLARATÓRIOS LOCAÇÃO
DE IMÓVEL AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO -
RECUSA
INJUSTIFICADA
NO
RECEBIMENTO DAS CHAVES - TERMO
FINAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO -
ENCERRAMENTO
COM
A
FORMAL
ENTREGA
DAS
CHAVES

MATERIA
RESTANTE MERAMENTE INFRINGENTE - -
PREQUESTIONAMENTO
-
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
Trata-se
de
embargos
declaratórios opostos ao v. acórdão de fls. 342/345, que negou
provimento ao recurso de apelação em de ação de consignação
decorrente de contrato de locação de imóvel.
Sustenta a parte Embargante a
necessidade de suprir etapa de prequestionamento, bem como
omissão na análise dos elementos probatórios trazidos à colação,
para fins de reconhecimento de ausência de prova da recusa
injustificada e acerca da data do fim do pacto locatício como sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003395-69.2016.8.26.0568/50000 -Voto no
3
a data da entrega das chaves em juízo (08.08.2016), possibilitando
a reversão do julgado.

Regularmente intimada (fls. 07), a
parte Embargada manifestou-se nos autos (fls. 10/21).

É o relatório.

O
v.
acórdão
embargado
promoveu o enfrentamento compatível com o que consta dos
elementos probatórios, adotando o entendimento de que a parte não
ofertou motivo justificado para recusa do recebimento das chaves
por ocasião da data da vistoria realizada na presença de ambas as
partes, sendo certo que eventuais reparos necessários à restituição
do bem no estado em que foi locado devem ser postulados pelos
meios legais.

Diante de tal quadro, o locatário
buscou se valer do instrumento processual adequado ao exercício
de seu direito de formalização da entrega das chaves, no escopo de
lograr a liberação das obrigações locatícias.

Somente
a
formalização
da
entrega das chaves enseja o encerramento da locação e a liberação
da obrigação contratual do locatário quanto às verbas locatícias.

Ocorre que, se extrai dos autos
que as chaves foram efetivamente entregues em juízo em
08/08/2016, consoante termo de depósito de fls. 46.
Portanto,
nesse
particular,
os
embargos devem ser acolhidos, para estabelecer como termo final
do contrato de locação a data da entrega das chaves, até quando
efetivamente devidos aluguéis e demais encargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003395-69.2016.8.26.0568/50000 -Voto no
4
No mais, a matéria restante
deduzida nos embargos apresenta natureza estritamente infringente,
estranha aos limites da via recursal declarativa, mas no intuito de
reinaugurar a análise de argumentação para a composição da
questão.
O v. acórdão se pronunciou de
forma objetiva não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional, sendo certo que a solução integral da
controvérsia com fundamento suficiente não caracteriza ofensa aos
preceitos legais destacados, além do que não é necessário o
expresso pronunciamento sobre todos os dispositivos elencados nas
razões invocadas pelas partes.
Portanto, acolho parcialmente os
embargos de declaração para tais esclarecimentos, estabelecendo
como termo final do contrato de locação a data da entrega das
chaves.
LUIZ EURICO
RELATOR